Tribunal: STF
Processo: RE 1240589
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Afasto o sobrestamento anteriormente determinado.



    2. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTRATURA. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF (ART. 102, 1, "N", DA CF/88). ALEGAÇÃO AFASTADA. NÃO VERIFICADO O INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO E LOTAÇÃO INICIAL. DIREITO AO BENEFÍCIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PREVISTO NO ART. 227, 1, DA LC 75/93. RECURSO DA UNIÃO NÃO PROVIDO. 



    (…)



    6. Quanto ao mérito, não merece reparos a sentença. Com efeito, a questão restou corretamente solucionada pelo juízo de origem, que aplicou a legislação pertinente ao caso, para concluir que a autora faz jus ao recebimento de ajuda de custo, em simetria com os membros do Ministério Público da União, que têm tal direito. assegurado em sua legislação (art. 227 da LC 75/93). 



    3. O Supremo reconheceu a repercussão geral nos recursos extraordinários nº 968.646 e nº 1.059.466 – Temas 976 e 966, respectivamente, a fim de submeter ao Plenário o exame da constitucionalidade da extensão, a magistrados, pelo princípio da simetria, de benefícios previstos legalmente para os membros do Ministério Público.



    Ressalto que em ambos os processos acima indicados opinou a PGR pela fixação de tese no sentido do acórdão recorrido, assentando-se a possibilidade da concessão pretendida. 



    4. Em face do exposto, considerando que o que vier a ser decidido nos Temas nº 966 e nº 976, quanto à possibilidade de deferir-se, ou não, a magistrados parcelas previstas em lei para membros do Ministério Público, em decorrência do princípio da simetria, resolverá o presente litígio, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução dos presentes autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto no art. 1.030 do CPC.



    5. Publique-se. 



Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator